Tribunal: TCU
Processo: 005.996/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8550/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir parcialmente o pleito de prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para cumprimento do Acórdão 4253/2023-TCU-Primeira Câmara , a contar do término dos prazos anteriormente concedidos, comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 005.996/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Elian Villar Pinheiro Guerra (XXX.110.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.